Tribunal: TJSP
Processo: 2053651-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Negativa de emissão de nota fiscal eletrônica, por "irregularidade fiscal do emitente". Possibilidade. Comportamento fiscal da agravante que não condiz com as notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas, declarações fiscais entregues pelo contribuinte e porte declarado da empresa. Necessidade de dilação probatória, incabível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Negativa de emissão de nota fiscal eletrônica, por "irregularidade fiscal do emitente". Possibilidade. Comportamento fiscal da agravante que não condiz com as notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas, declarações fiscais entregues pelo contribuinte e porte declarado da empresa. Necessidade de dilação probatória, incabível em mandado de segurança.
RECURSO NÃO PROVIDO.